Tribunal: CARF
Processo: 10820.001236/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001236/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.305 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
RAÍZEN ENERGIA S/A - INCORPORADORA DA DESTILARIA VALE
DO TIETÊ - DESTIVALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
DE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
PARA
PORTOS.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no
caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas
constitui mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso do
seguinte modo: (i) por maioria de votos, para manter as glosas sobre despesas portuárias,
vencidos os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto; e (ii) por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001236/2005-86
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

unanimidade de votos, para (ii.1) reverter as glosas relativas às despesas com materiais de
manutenção, transporte de resíduos industriais, transporte aéreo para aplicação de produtos,
serviço de apoio agrícola, serviços de máquinas, balança de cana, limpeza operativa, transporte
industrial, recepção/armazenagem/alimentação, geração de energia, geração de vapor e rede de
restilo, transporte de cana, colheita de cana mecanizada, reboque, meio ambiente e captação de
água; e (ii.2) manter as glosas sobre os demais itens.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luiz Felipe de Barros Reche (Suplente convocado). Ausente justificadamente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo Conselheiro Luiz Felipe de Barros
Reche.
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins não-
cumulativa – mercado externo no valor de R$211.199,17, referente a junho
de 2005, cumulado com Declaração de Compensação.
Com base nas constatações do Termo de Verificação e respectivos anexos
(fls. 139/148), a DRF/Bauru, por meio do Despacho Saort no 675/2010 (fls.
150/152), reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de
R$76.484,70, e homologou parcialmente a compensação declarada, até o
limite do crédito reconhecido.
No referido termo e respectivos anexos estão detalhadas todas as glosas
efetuadas pela fiscalização, com a descrição da conta contábil, o centro de
custo, a descrição do tipo da despesa e o motivo da glosa.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
1. A não cumulatividade da Cofins não deve ser equiparada com a não
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira
tem origem na legislação infraconstitucional (Lei no 10.833/2003), e, neste
caso, o sistema legal que dá suporte ao creditamento da Cofins não traz a
vinculação entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre
com os referidos impostos;
2. Para o caso da Cofins, aos contribuintes foram atribuídas certas
hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

e serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição
de créditos presumidos, conforme lição da melhor doutrina;
3. A legislação que instituiu o sistema da não cumulatividade para as
contribuições não definiu o conceito de insumos e nem obrigou a utilização
subsidiária da legislação do IPI para se extrair tal conceito, e como é
público e notório o termo insumos tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional – e até no
estrangeiro (input, em inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-
obra, energia elétrica, etc.;
4. Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a
legislação federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos na
Instrução Normativa no 404/2004, restrição que representa manifesto vício
de ilegalidade;
5. O princípio da legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e
deve ser observado pela Administração, conforme comanda o art. 37 da
Carta Magna, e também ensina a melhor doutrina, sendo este o
entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
6. Afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela
manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora;
7. Especificamente em relação aos bens utilizados como insumos, as glosas
não podem prevalecer, porquanto se tratam de ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança de cana de açúcar, na destilaria de álcool,
estando diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual
deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal;
8. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007,
conforme ementa trazida à colação;
9. O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte
do produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial,
assim como ao transporte da mão de obra que é indispensável em todo o
processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização;
10. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os tratos
culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-
açúcar, e não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto
final e por isso não gerariam direito a créditos da Cofins, pois, consoante a
orientação jurisprudencial, é legítimo o crédito relativamente aos materiais
que a despeito de não integrarem fisicamente o produto final são
consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
11. No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são
equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela
fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo;
12. Nesse item destaca-se a mão de obra de pessoa jurídica para
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça) utilizados na lavoura de cana de açúcar como fertilizante, para a
preparação do solo, dentre outros;
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

13. Para a industrialização do açúcar e do álcool, é imprescindível a
constante manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se em
serviços especializados, essenciais e inerentes ao processo de produção;
14. Também não pode se conformar com a indevida glosa dos custos
relacionados à armazenagem de açúcar e álcool, ao transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias, que
estão diretamente ligadas ao processo produtivo;
15. Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados
(transporte de resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de
cana-de-açúcar como fertilizante, armazenagem de açúcar, etc) também se
enquadram perfeitamente no conceito de insumos para efeitos de crédito da
contribuição não cumulativa;
16. Igualmente não pode a impugnante se resignar com a glosa alusiva às
despesas com exportação decorrentes da desconsideração de operações
cujas notas fiscais supostamente não se referem a custos de frete ou
armazenagem, porquanto tais notas representam serviços com o
recebimento, armazenagem e embarque, o mesmo se aplicando ao
transporte rodoviário para os terminais portuários, encontrando amparo no
art. 6o, §§ 1o e 3o da Lei no 10.833, de 2003;
17. Assim também ocorre com as despesas com estadias, as quais, como é
sabido, referem-se ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento
da mercadoria no terminal portuário, estando prevista sua apropriação
conforme inciso IX do art. 3o da mesma lei;
18. Não há como se conformar com a glosa alusiva às despesas com
exportação excluídas por proporcionalidade, porquanto tal exclusão
vulnera a não cumulatividade da Cofins;
19. A fiscalização glosou créditos sobre veículos, por entender
desnecessários para a atividade da empresa, entretanto são utilizados no
transporte de insumos e bens de revenda e de produção, ou seja, produtos
inteiramente ligados à sua atividade industrial e comercial.
Em 24/04/2014 o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento, e em 16/05/2014 a esta turma para apreciação da Manifestação
de Inconformidade.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005

INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração
direta da União, não é competente para decidir quanto à
inconstitucionalidade de norma legal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
Somente geram créditos da Cofins as despesas com matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão
direito ao creditamento da Cofins não cumulativa incidente em suas
aquisições.

INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS.
Os dispêndios efetuados por pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração
não cumulativo da Cofins, fabricante de açúcar e álcool, com a aquisição de
combustíveis que utiliza em máquinas, equipamentos e veículos não
empregados nos processos de industrialização dos quais resultam aquelas
mercadorias, não se caracterizam, para fins de apuração de créditos na
forma do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, como dispêndios com
insumos utilizados na fabricação, e, portanto, não ensejam direito à
apuração de créditos da referida contribuição social.

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM A
EXPORTAÇÃO.
Em relação às despesas com a exportação, apenas as despesas de frete ou
de armazenagem do produto destinado à venda geram direito ao crédito da
Cofins não cumulativa.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta:
a) a necessidade de reanálise da matéria com base em conceito de insumo
mais alargado, próprio da legislação do PIS e da COFINS, e não apenas físico, lastreado na
legislação do IPI, à luz do que vem entendendo a jurisprudência do CARF;
b) que juntou aos presentes autos laudo/parecer técnico elaborado por peritos
do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo - USP, especialista em processos
agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia sucroenergética (fls. 278/428);
c) que referido laudo trata das atividades essenciais para a produção de açúcar,
etanol e bioeletricidade, que são imprescindíveis às atividades das agroindústrias
sucroenergéticas no Brasil;
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

d) que os insumos discutidos nestes autos são essenciais à sua atividade, e,
portanto, não devem ser glosados;
e) que as despesas do centro de custos agrícolas, tais como materiais elétricos,
materiais de construção, pneus e câmaras de ar, lubrificantes, combustíveis e materiais de
manutenção são essenciais para a produção dos produtos da Recorrente e, portanto, atendem ao
critério para caracterização como insumos;
f) que as despesas lançadas em conta contábil vinculada à área administrativa
também são essenciais ao processo produtivo agrícola, pré-industrial e industrial, como a
alimentação dos trabalhadores e as despesas de armazenagem, sem a qual não existiria açúcar
ou álcool;
g) que as despesas com frete para formação de lote, única opção logística
viável, deveria ser considerada como insumo ou, eventualmente, despesa de armanezagem;
h) que as despesas portuárias deveriam gerar crédito, pois todas as despesas,
custos e encargos vinculados à receita de exportação assim o fazem.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido o Despacho
Decisório que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas, o que se deu em
razão das glosas efetuadas pela fiscalização nos créditos de COFINS apurados pela Recorrente
no mês de junho de 2005, as quais passarão a ser analisadas conforme a sistematização adotada
pelo Termo de Verificação Fiscal.

Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que
se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa
ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos decorrentes
da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na
negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

1) Glosa dos créditos relativos às contas contábeis das áreas agrícola e
administrativa não enquadradas no conceito de insumo
A autoridade fiscal glosou diversas despesas, por centros de custo, que reputou
não se enquadrarem no conceito de insumo já superado pela jurisprudência do STJ. São elas:
contas contábeis da área agrícola 4301141414 — MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO,
4301181829 - MATERIAIS ELÉTRICOS, 4301181831 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
4301181841 - PNEUS E CAMARA DE AR, 4301181825 - LUBRIFICANTES, 4301181805 -
COMBUSTÍVEIS, 4301181834 - MATERIAIS DE MANUTENÇAO, 4301202001 -
TRANSPORTE DE EMPREGADOS, 4301202003 — TRANSP TURMAS — PJ, 4301202005
— TRANP DE CANA — PJ, 4301202014 - TRANSP DE RESIDUOS IND PJ, 4301202015 -
TRANSP. AEREOS P/ APLIC PRODUTOS, 4301202026 — CARREGAMENTO DE CANA,
4301202028 — COLHEITA DE CANA MECANIZADA, 4301202032 — REBOQUE — PJ,
4301202034 - SERV DE APOIO AGRÍCOLA e 4301202037 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS.
Foram glosados também os créditos relativos aos centros de custo da área
administrativa
6101232311
—
COMISSÕES
E
CORRETAGENS,
4120
-
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO IND, 4130 — BALANÇA DE CANA, 4160 —
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 4170 — INCENTIVO VALE TRANSP INDU,
4180 — PROGRAMA ALIMENT TRAB, 4186 — MEIO AMBIENTE, 4310 — LIMPEZA
OPERATIVA,
4340
—
TRANSPORTE
INDUSTRIAL,
4520
—
OFICINA
MEC/MANUT/AUTOMOTIVA, 4530 — MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO CIVIL, 4610 —
RECEPÇÃO/ARMAZENAGEM/ALIMENTAC, 4710 — GERAÇÃO DE ENERGIA (TURBO
GERA), 4720 — GERAÇÃO DE VAPOR (CALDEIRAS), 4730 — CAPTAÇÃO DE ÁGUA, 4750
— REDE DE RESTILO, 4910 — ARMAZEM DE AÇÚCAR, 4911 — ARMAZEM AÇUCAR
EXTERNO, exceto as despesas relativas a aluguéis e energia elétrica.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

Aplicando-se o conceito de insumo ora vigente, pautado pelos critérios da
essencialidade e da relevância, e considerando ainda os esclarecimentos prestados e o laudo
juntado pela Recorrente, há razões suficientes para decidir pela reversão das glosas sobre as
despesas com a aquisição de bens e serviços que, de fato, provou-se constituírem insumo do
processo produtivo sucroenergético, quais sejam: MATERIAIS DE MANUTENÇAO, TRANSP
DE RESIDUOS IND PJ, TRANSP. AEREOS P/ APLIC PRODUTOS, SERV DE APOIO
AGRÍCOLA, SERVIÇOS DE MÁQUINAS, BALANÇA DE CANA, LIMPEZA OPERATIVA,
TRANSPORTE INDUSTRIAL, RECEPÇÃO/ARMAZENAGEM/ALIMENTAC, GERAÇÃO
DE ENERGIA (TURBO GERA), GERAÇÃO DE VAPOR (CALDEIRAS), REDE DE
RESTILO, TRANP DE CANA, COLHEITA DE CANA MECANIZADA, REBOQUE, MEIO
AMBIENTE e CAPTAÇÃO DE ÁGUA.
Reputo que as demais despesas, por seu caráter intrínseco não necessariamente
essencial e/ou relevante ao processo produtivo em tela, não tiveram a aplicação suficientemente
comprovada nos autos, o que incumbiria ao Recorrente, correlacionando especificamente as
despesas com os processos descritos no laudo, de maneira que devem ser mantidas as glosas.

2) Glosa dos créditos identificados pelos centros de custo — 4860 —
DESTILARIA DE ÁLCOOL e 4920 - TONEIS DE ÁLCOOL
A autoridade fiscal glosou os créditos em epígrafe, relativas aos centros de custo
destilaria de álcool e tonéis de álcool, sob o argumento de que a empresa teria obtido receitas
exclusivamente de venda de álcool carburante, sujeitas à tributação pela sistemática cumulativa,
sem direito a creditamento.
Como assentado na decisão recorrida, em sede de Manifestação de
Inconformidade, a empresa não impugnou especificamente este item, pois não se pronunciou
acerca do óbice ao creditamento apontado pela fiscalização, resumindo-se a discutir o conceito
de insumo aplicável à legislação do PIS e da COFINS e o caráter não cumulativo das
contribuições.
Em segunda instância, verifico que a Recorrente também não se manifestou
especificamente acerca da natureza das receitas em questão ou da inaplicabilidade da sistemática
não cumulativa, bem como não fez juntar aos autos qualquer documentação comprobatória capaz
de demonstrar a procedência dos créditos glosados, de maneira que entendo pela procedência e
manutenção das glosas.

3) Glosa dos créditos oriundos de despesas portuárias
A autoridade fiscal glosou os créditos oriundos de despesas portuárias, uma vez
que a empresa não possui exportações diretas, não sendo possível o aproveitamento de créditos
relativos as despesas de armazenagem no porto. Segundo a fiscalização, as notas fiscais de
serviços não identificam as despesas como de armazenagem, e sim, outros serviços portuários e
de embarque, que não possuem previsão legal para creditamento.
A Recorrente contra argumenta alegando que, do mesmo modo que o frete
incidente sobre as aquisições de bens aplicados à produção geram créditos, o frete e os serviços
necessários para exportação, necessários ao processo de comercialização, devem ser
considerados para esse fim. Sustenta que as transferências de mercadorias para o porto, sua
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

movimentação e estadia não tem outro propósito senão a operação de venda, a aproximação das
mercadorias aos consumidores finais ou simplesmente para viabilizar a exportação.
Tais alegações não merecem prosperar, pois a legislação de regência não prevê a
possibilidade de creditamento em relação às despesas de frete com a mera remessa de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, depósitos e armazéns gerais. Tal etapa é uma opção
meramente logística, antecedente à venda e com ela não se confunde, tampouco se equipara
juridicamente, posto que boa parte dos produtos são armazenados justamente à espera do
fechamento de uma eventual venda, a qual pode não se concretizar por diversos fatores, inclusive
alheios à vontade do produtor, o que não permite a aplicação direta do inciso IX do art. 3° da Lei
n° 10.833/2003 para se reconhecer esta rubrica como frete na operação de venda. A própria
Recorrente argumenta neste sentido:
No presente processo, como há de se compreender, ter-se-ia a mesma
despesa de frete sobre venda se a consolidação da carga fosse realizada na
área portuária, não sendo possível desclassificar o crédito em função da
forma de organização de sua atividade comercial, principalmente quando
esta escolha se dá por necessidade operacional e é a única viável existente,
considerando a sabida precariedade dos portos nacionais.

Tampouco se trata de insumo, posto que o processo produtivo, a esta etapa, é
findo, não tendo feito prova a interessada, como lhe caberia, de qualquer circunstância que
tornasse tal etapa essencial ou singularmente relevante ao mesmo. O tema não é novo neste
Colegiado, assemelhando-se aos casos já analisados de frete para formação de lotes de
exportação, a exemplo do Acórdão n° 3401-006.938, por mim relatado, cuja ementa reproduzo:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO OU FORMAÇÃO DE
LOTE
DE
EXPORTAÇÃO.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda
que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma
operação de venda, ou de exportação, mas constitui mera opção
logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em
relação à contribuição.
Por tais razões, voto pela manutenção da glosa.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001236/2005-86

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital